Tribunal: TJSP
Processo: 1013681-41.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS EXTINTOS, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA OCUPANTE DO POLO ATIVO, ORA RECORRENTE - RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM PEDIDOS DIVERSOS DAQUELES QUE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS EXTINTOS, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA OCUPANTE DO POLO ATIVO, ORA RECORRENTE - RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM PEDIDOS DIVERSOS DAQUELES QUE FORAM APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO – INVIABILIDADE NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS ORA DEDUZIDOS – EXEGESE DO ART. 1.010, DO CPC DE 2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESSE ASPECTO.

ALEGAÇÃO DE INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COAUTORES PESSOAS FÍSICAS – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – PESSOAS NATURAIS QUE FORAM AGRACIADAS COM OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INADEQUADA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTRAS DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 98, DO CPC - NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.